Tribunal: TJPA
Processo: 0009190-93.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO. ART. 157, ?2?, INCISO I E II, CP. DOSIMETRIA. FUNDAMENTA??O INADEQUADA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Para a fixa??o da pena-base o magistrado n?o deve considerar refer?ncias vagas, gen?ricas, desprovidas de fundamenta??o objetiva para justificar a exaspera??o.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº:
0009190-93.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE:
HARLEY RIBEIRO PAIXÃO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTACIADO. ART. 157, §2º, INCISO I E II, CP. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para a fixação da pena-base o magistrado não deve considerar referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0009190-93.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE:
HARLEY RIBEIRO PAIXÃO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HARLEY RIBEIRO PAIXÃO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso I e II do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de maio de 2014, por volta das 13h30, as vítimas caminhavam com suas sacolas de compras pela rua Veiga Cabral, quando foram abordadas pelos denunciados, ocasião em que o apelante Harley Paixão apontou uma arma de fogo na cabeça de uma das vítimas e anunciou o assalto. Prossegue a denúncia que fugiram do local, porém foram encontrados por policiais militares que rastrearam o aparelho celular via satélite. Foram encontrados a
res furtiva
ainda em posse do recorrente, sendo lavrado o flagrante.

Em razões recursais, o apelante HARLEY RIBEIRO PAIXÃO almeja a reforma da dosimetria, uma vez que o juízo que proferiu o julgado utilizou fundamentação inadequada para aumentar a pena-base além do mínimo.

Em contrarrazões, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e provimento dos recursos, por ter sido a sentença condenatória prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragida Silva Pimentel manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo de HARLEY RIBEIRO PAIXÃO.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO
.
VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Em análise dos autos, o apelante manifestou sua insatisfação em relação fixação da pena-base estabelecida pelo édito condenatório. Nesta oportunidade, alegou que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram valoradas equivocadamente.

Nesse sentido, o apelante requer que seja retocada a dosimetria da pena quanto à culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, pois não há fundamento idôneo que justifique a elevação da pena-base acima do mínimo. Tal argumento não deve ser acolhido, pois, conquanto as justificativas do magistrado não sejam acertadas, existe a pluralidade de causas de aumento que a utilização de uma delas serve como supedâneo para a exasperação da pena-base.

Ademais, a pena-base acima do mínimo legal apenas se justifica quando devidamente fundamentada pelo reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis que, de fato, emprestaram à conduta do agente especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao tipo penal, é esse o entendimento do STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime.
2. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, como ocorrido, na hipótese, com relação à culpabilidade do agente, aos motivos e às circunstâncias do delito.
3. Também no que se refere às consequências do crime, não se verifica fundamentação idônea no decisum condenatório, já que
elementos inerentes à própria configuração do delito não podem ser considerados para a exasperação da pena-base.
4. Ordem de habeas corpus concedida para, mantida a condenação do Paciente, reformar a sentença condenatória e o acórdão impugnados, no tocante à dosimetria da pena, nos termos explicitados no voto.
(HC 185.633/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012)

A partir desta noção, cabe ao magistrado analisar culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. Ocorre que o juízo que proferiu o julgado fundamentou a fixação da pena-base inadequadamente, isto é, em dissonância das deliberações dos Tribunais Superiores que proíbem referências vagas e genéricas.

Embora o apelante, em suas razões, tenha trazido os fundamentos do magistrado que considera insuficientes para capitanear uma elevação da pena mínima na primeira fase, no capítulo da sentença condenatória acerca da dosimetria não é possível vislumbrar esta correspondência nas justificativas.

Na apelação, a culpabilidade foi tratada como ¿desfavorável por conta de seu conhecimento acerca da ilicitude do fato¿, a circunstância, por sua vez, teve seus elementos encontrados ¿dentro dos lindes da tipicidade¿ e, por fim, os motivos, os quais ¿nada justificaria o ato criminoso de ganho fácil e desonesto de capital.

No entanto, a sentença utilizou outras fundamentações:
A culpabilidade do réu HARLLEY RIBEIRO PAIXÃO restou demonstrada e reprovável (...), motivos do crime não o favorecem, eis que nada justificaria a prática delitiva; circunstâncias do crime não trouxeram maiores gravames (...).

Apesar da falta de entrosamento entre o pleito devolvido em sede recursal e o julgado
a quo
, é cediço que há algumas particularidades na aplicação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, notadamente o princípio do
favor rei
, que nos permite reconhecer a necessidade de reforma da decisão judicial ainda que advenha de uma provocação deficiente.

Como o apelante busca a melhor adequação entre a pena e a sua fundamentação, não há impedimento que o Tribunal reconheça, de ofício, os fundamentos inapropriados da dosimetria da sentença condenatória para ajustá-los de acordo com as sedimentadas jurisprudências pátrias.

Portanto, passo a análise da primeira fase da dosimetria.
a)

Culpabilidade: é normal a espécie.
b)

Antecedentes: não possui antecedentes que o desfavoreça.
c)

Conduta social: não há elementos aptos a apurar a circunstância.
d)

Personalidade: sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta.
e)

Motivos: o normal da própria tipicidade do delito.
f)

Circunstâncias: havendo o concurso de pessoas, considero como incremento às circunstâncias do crime, pois a simples presença de mais de uma pessoa na ação delitiva suficiente para causar mais intimidação e temor. Assim deixo de aplicar como causa de aumento da terceira fase da dosimetria.
g)

Consequências: normal à espécie.
h)

Conduta da vítima: nada a acrescentar.

Não há parâmetro para aferir a capacidade econômica do acusado. Havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a fixação da pena-base aplicado pelo magistrado de piso, que foi de 04 anos e 06 meses de reclusão e 39 dias-multa sobre 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, existe a confissão espontânea - art. 65, III, d, CP. Diminuo a pena em 06 meses, passando ao total de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa sobre 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, na terceira fase, não há causa de diminuição. Quanto à causa de aumento, ainda persiste outra causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, na qual aplico a fração de 1/3 - em razão do momento em que foi praticado o delito ainda não estava em vigor a Lei nº 13.964/2019 - elevando a pena para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa sobre 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e fica corrigida a aplicação da pena para o caso em comento, dando
IMPROVIMENTO
ao pleito do apelante, alterando a sentença condenatória no capítulo da dosimetria da pena.

É O VOTO
.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora